Tribunal: TJMT
Processo: 1087714-58.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087714-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PHAMELLA CARDOSO RIBEIRO - CPF: 053.070.091-35 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1087714-58.2024.8.11.0001.

Origem: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s): PHAMELLA CARDOSO RIBEIRO.

Recorrido(s): MAGAZINE LUIZA S.A E SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO EM PRODUTO. APARELHO CELULAR. DEFEITO ALEGADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. LAUDO TÉCNICO INDICANDO MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de defeito apresentado em aparelho celular adquirido pela recorrente, sob o fundamento de que o vício decorreu de mau uso. A recorrente sustenta a existência de vício de fabricação, a responsabilidade solidária da fornecedora e da comerciante, além de pleitear indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o vício apresentado no aparelho celular decorreu de falha do fornecedor ou de mau uso por parte do consumidor; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor, mas pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

O relatório técnico elaborado por profissional habilitado e anexado aos autos indica que os danos no aparelho resultaram de uso inadequado, conforme previsto no Manual e no Termo de Garantia, configurando excludente de responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A autora não apresentou contraprova capaz de afastar a conclusão do laudo técnico, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

A inexistência de nexo causal entre a conduta da reclamada e o dano alegado inviabiliza a responsabilização do fornecedor e, por consequência, o pedido de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecedor não responde pelos danos quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor na ocorrência do defeito do produto, assim como a ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado afasta a obrigação de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII; 12, § 3º, III; 14, § 3º, II; CPC, arts. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1068742-11.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 02/10/2023, DJE 06/10/2023;

TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.041405-0/001, Rel. Des.ª Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 25/11/2020, publicação da súmula em 26/11/2020.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 273882909, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

Vício de fabricação;

2.

Responsabilidade solidária;

3.

Ocorrência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimadas (ID 273882919), apenas a recorrida Magazine Luiza S.A. apresentou contrarrazões (ID 273882922), refutando os fundamentos lançados nas razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no dia 09/01/2024, a reclamante adquiriu um aparelho celular da marca Samsung na loja da reclamada Magazine Luiza S.A., pelo valor de R$ 4.288,90 (quatro mil duzentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), sendo informado sobre a existência de uma garantia de 1 ano.

Relata que, em 11/12/2024, dentro do prazo de garantia, o aparelho apresentou danos físicos em sua estrutura, comprometendo a funcionalidade e a experiência de uso do produto, tornando inutilizável.

Sustenta que procurou a demandada Samsung, a fim de solucionar a situação, tendo sido orientada a dirigir-se à assistência técnica autorizada, onde foi aberta a Ordem de Serviço nº 4171630746.

Informa que, ao buscar o respectivo relatório técnico, foi-lhe apresentada conclusão no sentido de que o defeito identificado decorreu da exposição do aparelho a condições inadequadas de uso, configurando utilização em desacordo com o manual do usuário e com os termos da garantia, razão pela qual foi excluída a cobertura do vício pelo fabricante.

A empresa recorrida, em sede de contestação, anexou aos autos laudo no ID 273882899, onde constatou que: “o dano físico identificado (Lateral danificada) ocorre quando o produto é exposto a condições inadequadas de uso, tais como, por exemplo, queda, atrito, impacto, choque físico ou uso de produtos químicos”, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) É incontroverso nos autos que a autora adquiriu na loja Requerida Magazine Luiza um aparelho celular modelo “SAMSUNG GALAXY Z FLIP 5G 512GB” em 09/01/2024, pelo valor de R$ 4.288,90 (quatro mil duzentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), conforme nota fiscal de Id. 178689042.

Além disso, inconteste que o aparelho celular apresentou defeito dentro do prazo de 01 (um) ano da garantia, tendo sido encaminhado à assistência técnica da Requerida Samsung em 09/12/2024 (Id. 179729437), onze meses após a sua aquisição.

Verifica-se do parecer técnico apresentado pela requerida Samsung a seguinte conclusão (Id. 179729438): “O dano físico identificado (Lateral danificada) ocorre quando o produto é exposto a condições inadequadas de uso, tais como, por exemplo, queda, atrito, impacto, choque físico ou uso de produtos químicos. Importante destacar que danos físicos como o evidenciado podem causar eventual falha funcional do produto, acarretando o sintoma Reinicia/Desliga sozinho relatado pelo cliente.”.

Corroborando o parecer técnico, as fotos nele acostadas à conclusão comprovam o dano na tela do aparelho celular – Id. 181771677: (...)

O laudo elaborado é claro, coerente e objetivo no sentido de apontar que o defeito observado no aparelho se deu devido à utilização inadequada por parte da autora, consistente em avaria por queda/impacto.

Vale destacar que o laudo juntado aos autos pela Requerida Samsung foi elaborado por um técnico, devidamente inscrito no Conselho Regional dos Técnicos Industriais e, portanto, a certificação de responsabilidade técnica é documento que comprova sua expertise para produção do documento.

Nessa medida, resta comprovada a culpa da autora, pelo defeito no celular, em razão da má utilização deste, qual seja, queda/impacto.

Em se tratando de mau uso, a hipótese em questão afasta a incidência da garantia do produto, conforme termos do relatório técnico de Id. 181771677 (...) (grifei)

Pois bem, no presente caso, ao analisar o conjunto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque a própria parte autora, na petição inicial (ID 273881945/ 273882851), anexou o relatório técnico elaborado por profissional registrado no CREA/CFT, no qual consta que as evidências indicam o uso do aparelho em desacordo com o Manual e o Termo de Garantia.

Segundo consta no laudo técnico, o dano físico identificado ocorre quando a peça é exposta às condições inadequadas de uso, circunstância que não foi impugnada de forma específica pela reclamante.

Limitou-se a alegar na inicial, de maneira genérica, que “diversos consumidores relataram problemas semelhantes na plataforma Reclame Aqui, evidenciando que o problema não decorre de mau uso, mas sim de falhas no projeto do produto” (ID 273881936, p. 3), sem, contudo, apresentar qualquer prova documental das mencionadas reclamações.

Ademais, a parte autora não apresentou qualquer outro laudo técnico ou documentação fundamentada que pudesse desconstituir o relatório emitido por profissional habilitado e competente.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade da empresa reclamada pelos fatos narrados na exordial, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Para ser imputada a responsabilidade civil, faz-se necessário a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

No entanto, no caso concreto, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa reclamada e os transtornos suportados pela consumidora em decorrência da inutilização do aparelho celular adquirido.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (grifei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva da consumidora, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRODUTO COM DEFEITO (CELULAR). VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO. CONSTATAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o defeito constatado no aparelho celular foi decorrente de mau uso, conforme laudo técnico não desconstituído.

2. Ausência de falha na prestação de serviços.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT – N.U 1068742-11.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMPRA DE APARELHO CELULAR - GARANTIA ESTENDIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA - PROVA - PARECER TÉCNICO - MAU USO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - PERDA DA GARANTIA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

- Conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor, a cadeia de fornecedores detém obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço (artigos 7º, 18 e 25).

- O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

- Não tendo sido invertido o ônus da prova e não trazendo o autor a contraprova ao laudo técnico elaborado pela assistência técnica que atestou que o defeito do aparelho celular decorreu do seu uso inadequado, há perda da garantia estendida contratada pelo consumidor.

- O dano moral não se caracteriza automaticamente pelas frustações, chateações e inconvenientes. Em que pese tais situações gerarem transtornos cotidianos, em regra, são incapazes de causar danos à personalidade, pois, apesar de indesejadas, são inerentes ao convívio social.

- Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.041405-0/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2020, publicação da súmula em 26/11/2020) (grifei)

Logo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025